Tribunal: TJBA
Processo: 8003146-32.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003146-32.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MARIA DO CARMO SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
WELMA DOS SANTOS CARDOSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição bancária contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por beneficiária do INSS, com fundamento em cobranças indevidas sobre conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário.

2. A sentença reconheceu a ilegalidade das cobranças, determinou a restituição em dobro dos valores e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a cobrança de tarifas bancárias sobre conta vinculada a benefício previdenciário, sem contratação expressa, e se tal cobrança configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir
4. As resoluções do Banco Central nº 3.402/2006 e nº 3.919/2010 vedam a cobrança de tarifas sobre serviços essenciais em contas destinadas ao recebimento de benefícios do INSS.
5. A instituição bancária não comprovou a contratação válida de pacote de serviços pela autora, sendo inaplicável a mera juntada de telas sistêmicas sem manifestação inequívoca de vontade.
6. Incide o entendimento do STJ no Tema 929, que permite a restituição em dobro de valores indevidamente cobrados, salvo engano justificável, o que não se verifica no caso.
7. A retenção de valores de natureza alimentar por cobrança não autorizada configura lesão extrapatrimonial presumida, sendo cabível a indenização por danos morais.
8. O valor fixado a título de indenização mostra-se proporcional, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da reparação integral.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É indevida a cobrança de tarifas bancárias sobre conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, salvo contratação expressa e comprovada. 2. A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente é cabível quando ausente engano justificável. 3. A retenção indevida de verba alimentar caracteriza dano moral presumido, passível de indenização.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, p.u.; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.517.888/RN, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.09.2018 (Tema 929).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003146-32.2024.8.05.0138
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada MARIA DO CARMO SOUZA SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator

Procurador(a) de Justiça